Tribunal: TJMT
Processo: 1014831-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014831-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MARCOS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 001.452.221-79 (PACIENTE), 2o VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR OU PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PROGRESSÃO PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, o paciente somente atingirá o requisito objetivo em fevereiro de 2021, bem como não há qualquer indicativo de que possua uma das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014831-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo Advogado VENÂNCIO CORRÊA DOS SANTOS JÚNIOR, em favor
de MARCOS DE ALMEIDA SILVA,
apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado, e terá o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto em 28 de fevereiro de 2021.

Relata que foi postulado o pleito de progressão de regime na forma antecipada, em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pedido defensivo indeferido na origem.

Sustenta, em síntese, que pessoas presas estão em situação de vulnerabilidade, no tocante a possíveis contaminações pelo covid-19, aponta as Recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde sobre o tema, o que justifica o abrandamento da regra legal, para conceder-lhe progressão antecipada.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 50421977.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 51074453.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 53034957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a progressão de regime antecipada, ante a pandemia do Covid-19, pois o paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade.

Extrai-se das informações que o
paciente foi condenado à pena de 20 anos e 09 meses de reclusão, pela prática do
crime de latrocínio
. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 17 anos, 10 meses e 25 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia
28/02/2021 para progressão de regime.

O Juízo
a quo
, ao negar pedido de progressão de regime antecipado, consignou que o paciente não é portador de qualquer enfermidade que o coloque entre os considerados como sendo do grupo de risco, além de ter cometido delito de
extrema violência e grave ameaça à pessoa,

in verbis:

“(...)

O PEP in examine refere-se a recuperando que cumpre pena em regime fechado pela condenação por crimes contra o patrimônio com resultado morte -latrocínio- (artigo 157, § 3°, do Código Penal), ou seja, cometidos com extrema violência e grave ameaça à pessoa, cujo critério objetivo para a progressão restará satisfeito em 24.06.2021. O pedido manejado pelo recuperando arvora-se na Recomendação do CNJ, em razão da pandemia do COVID-19,
mas não aponta ser portador de qualquer enfermidade que o coloque entre os considerados como sendo do grupo de risco, de modo que,
mesmo diante da situação excepcional enfrentada no mundo, carece dos pressupostos, tanto objetivos (mais de um ano para progredir– contados da portaria) quanto subjetivos, para a antecipação da progressão ao regime mais brando ou a concessão de prisão domiciliar. Ademais, o nome do recuperando não está inserido em nenhuma das listas apresentadas a este Juízo pelas Unidades Prisionais de Cuiabá. Assim sendo, com feitas as considerações acima, DEIXO DE ACOLHER o pedido da antecipação da progressão de regime ao recuperando, bem como não visualizo elementos fortes a indicar a concessão da prisão domiciliar.

(...)

Ademais, quanto à progressão de regime, é sabido que a referida benesse dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social). E, nessa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo SEEU após a retificação determinada nos autos, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse tão somente em 28/02/2021.

Neste Juízo, a concessão do benefício de forma antecipada ocorrera, apenas, aos recuperandos que adimplirão com o requisito objetivo dentro dos meses de Abril a Setembro de 2020, o que não é o caso do senhor MARCIO, eis que preencherá o critério temporal em Fevereiro de 2021.

Cumpre salientar que, ainda que fosse declarada a remição relativa ao novo período laborado, ou seja, de Outubro a Dezembro de 2019 (66 dias), o recuperando não atingiria o critério objetivo; no entanto, é necessário informar eventual existência de labor no ano de 2020, ainda que de forma ficta, em face à pandemia.

Por outro lado, quanto à prisão domiciliar, inexiste notícia de doença que acometa o quadro de saúde do penitente, tampouco enferma que o conduza a grupo de risco, o que, eventualmente, implicaria no agravamento do mesmo em caso de contaminação pelo COVID-19.

Ora, para melhor análise das novas pretensões, faz se necessária a realização de diligências. Com essas considerações, DETERMINO a intimação da Unidade Prisional para que junte ao feito, no prazo de 48 horas, todos os atestados de trabalho existentes em nome do recuperando, bem como, informação se ficou obstado de empreender seu labor em decorrência da crise sanitária e, finalmente, cópia do prontuário médico do mesmo. Na sequência, DÊ-SE vistas ao Ministério Público Por fim, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade do recurso interposto nos autos; se tempestivo, desde já, RECEBO-O e DETERMINO a intimação da defesa para apresentação das contrarrazões recursais. Na sequência, concluso para fins do disposto no art. 589 do CPP. (...)”

Como sabido, as aludidas recomendações destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), - as quais, aliás, venho dando concretude em vários julgados de minha relatoria devem ser avaliadas de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Na hipótese, nota-se que as concessões dos benefícios de forma antecipada estão ocorrendo, no entanto, somente aos recuperandos que adimplirão com o requisito objetivo dentro dos meses de
Abril a setembro de 2020
, o que não é o caso do paciente, eis que preencherá o critério temporal em fevereiro de 2021.

Neste contexto, as progressões de forma antecipada já estão sendo realizadas, mas de forma gradual, de modo não há razão para precipitar a análise do paciente, isso porque não há indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco de contágio pelo vírus COVID-19, e o crime praticado envolveu violência e grave ameaça,
o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.

Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

Dessa forma, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a concessão de progressão pretendida ou a sua colocação em prisão domiciliar.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020